Tribunal: STF
Processo: SS 5353
Classe: SS
Órgão julgador: Presidente
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de suspensão de segurança, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela Câmara Municipal de Itanhém e por Sasdelli Welber Resende e Santos contra sentença proferida no MS nº 8000619-65.2018.8.05.0123 e confirmada pelo Tribunal de Justiça da Bahia, no sentido de declarar nula a eleição para a Mesa Diretora do Poder Legislativo local para o biênio 2019/2020, ocorrida 13/9/2018, consignando que 
    “a resolução utilizada pelo impetrado para disciplinar as eleições da mesa diretora da câmara, ao não haver sido publicada em devida forma, não ingressou no direito positivo e, por via reflexa, inválidos são os atos praticados sob a sua égide, mormente, o da fixação da data de ocorrência do pleito em período diferente daquele estabelecido pela norma anterior não derrogada” (eDoc. 5, p. 12).
    As partes requerentes defendem que a decisão ora objurgada causa lesão à ordem pública, pois constitui indevida interferência do Poder Judiciário em matéria interna corporis do Poder Legislativo local, com violação ao postulado da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º), desconsiderando a publicidade conferida à Resolução nº 1/2014 por meio de sua afixação no mural da Câmara Municipal de Itanhém. No ponto, argumenta que
    “consoante reconhecido no julgado proferido no feito originário, a Lei Matriz da Administração Pública do Município de Itanhém estabelece, em seu art. 88, que ‘a publicação das leis e atos municipais far-se-á em órgão da imprensa local ou regional ou por afixação’”. (grifos do autor)
    Sustenta que:
    “A decisão aqui que se pede seja suspensa, ameaça grave lesão à ordem pública, na modalidade ordem jurídica, porque determinou a mudança do Presidente da Câmara de Vereadores, sem qualquer amparo em normativa legal.
    Não há, como não havia, direito líquido e certo do impetrante do mandado de segurança a que a Resolução fosse publicada, exclusivamente, no Diário Oficial, já que a normativa interna da Câmara Municipal prevê, expressamente, a alternativa de publicação no diário ou por afixação no mural daquela Casa Legislativa.
    […]
    Vê-se, portanto, que a forma como será conferida publicidade aos atos administrativos há que ser definida a partir do juízo de pertinência exclusivo da Câmara Legislativa por se tratar de deliberação de natureza interna.” (eDoc. 1, pp. 17 a 24)
    Requer que seja deferido o pedido liminar, inaudita altera pars, para que sejam suspensos os efeitos da decisão proferida no MS nº 8000619-65.2018.8.05.0123.
    É o relatório. 
    Decido.
    Em juízo perfunctório, entendo que a controvérsia instaurada na ação originária funda-se não em normas regimentais da Câmara Municipal de Itanhém – cuja solução, conforme reiterada jurisprudência do STF, deve se dar no âmbito do Poder Legislativo respectivo -; mas sim em matéria de natureza constitucional concernente à publicidade como requisito de eficácia de ato administrativo normativo, com fundamento no art. 37, caput, da Constituição Federal.
    Não há, portanto, plausibilidade na alegação de que a controvérsia na origem desenvolve-se nos estritos limites de temática interna corporis, a afastar a possibilidade de controle do Poder Judiciário, tendo sido a questão decidida nos termos:
    “[...] embora Lei Matriz da Administração Pública do Município de Itanhém, disponha no art. 88, ‘a publicação das leis e atos municipais far-se-á em órgão da imprensa local ou regional ou por afixação na Sede da Prefeitura ou da Câmara Municipal, conforme o caso’, a mera afixação em mural não é suficiente para preencher a formalidade essencial da publicidade, já que a publicação dos atos administrativos deve ocorrer pelo modo mais amplo à disposição do administrador, ou seja, o Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo de Itanhém, no Portal da Câmara Municipal (http://www.camara.itanhem.ba.io.org.br),
    Conforme aclarou a juízo a quo ao se referir ao Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo de Itanhém, ‘cuja existência não foi impugnada pela autoridade impetrada, e que vem sendo utilizado, segundo a informação também não impugnada pelo impetrado, para a publicação dos atos da Casa, a exemplo daquele que convocou e regulou a realização das Eleições ora contestadas, estabelece para o gestor parlamentar o dever de sempre utilizá-lo para formalizar a publicação dos atos administrativos ali editadas, sob pena de não se aperfeiçoar a sua validade, não lhe cabendo ser discricionário na escolha da forma de publicidade, ora na imprensa oficial, ora no mural do prédio’.
    Improspera, ademais, a arguição de que à época da aprovação da Resolução nº 01/2014 não havia outra opção, que não a afixação em mural, para dar publicidade a atos administrativos, consoante de extrai do próprio endereço eletrônico constante nos autos”.
    Compulsados os autos, identifico que a temática controvertida na origem foi decidida à luz da disciplina legal vigente no âmbito do Município de Itanhém, confrontada com a realidade fática concernente à criação do “Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo de Itanhém”, conferindo-lhe interpretação capaz de assegurar a máxima efetividade ao princípio da publicidade dos atos administrativos (CF/88, art. 37, caput) e à garantia do acesso à informação como direito fundamental (CF/88, art. 5º, XIV).
    No estrito limite da análise da matéria de fundo possível em sede de contracautela, penso que conclusão diversa da exarada pelo Tribunal de Justiça da Bahia, em sede de apelação, demanda revolvimento de fatos e provas do Processo nº 8000619-65.2018.8.05.0123, o qual é insuscetível em eventual recurso extraordinário contra a decisão que deu ensejo ao presente pedido de contracautela e, nessa medida, justifica o indeferimento do pedido formulado nos autos.
    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
    À Secretaria, corrija-se a autuação para que, i) no campo destinado à identificação do requerente, no lugar de Município de Itanhém conste a Câmara Municipal do Município de Itanhém; e ii) no campo destinado à identificação do requerido, no lugar do Superior Tribunal de Justiça conste o Tribunal de Justiça da Bahia.
    Em seguida, notifique-se o interessado para manifestação.
    Na sequência, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente